Tribunal: TJDFT
Processo: 0726170-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CÔNJUGE. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. INEXIGÊNCIA LEGAL DE PRESTAR CONTAS. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE MALVERSAÇÃO DO PATRIMÔNIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de exigir contas possui duas fases: a primeira cumpre a finalidade de investigar a existência ou não da obrigação de prestar as contas; a segunda fase se presta a apurar o quantum devido com base nos limites definidos na primeira fase.
2. De acordo com o disposto no §1o do art. 550 do CPC, o autor deve especificar, detalhadamente, as razões porque exige as contas, instruindo a inicial com os documentos comprobatórios dessa necessidade.
3. A ausência de efetiva demonstração de malversação dos bens do interditado pela curadora não autoriza a imposição da obrigação de prestar contas, por força da regra do art. 1.783 do CC, segundo o qual “quando o curador for o cônjuge e o regime de bens do casamento for de comunhão universal, não será obrigado à prestação de contas, salvo determinação judicial”.
4. Julga-se ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com base no art. 485, inc. IV, do CPC, porque inexistente a obrigação de prestar contas e porque o regime de comunhão universal de bens importa na comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e pressupõe que o patrimônio do casal é gerido adequadamente por aquele que detém a plena capacidade civil.
5. Dada a sucumbência, são fixados honorários advocatícios em favor dos causídicos da apelada, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), dado o valor baixo dado à causa e a sua pouca complexidade, com base no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.
6. Sem majoração de honorários, já que não fixados em sentença.
7. Apelo desprovido.